Tribunal: TJPA
Processo: 0018004-42.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6077 - FUNDEB/FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018004-42.2016.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ENVOLVENDO RECURSOS DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE OBJETIVA. TESE DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO COLHIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que anulou sentença proferida em ação ordinária ajuizada pelo SINTEPP, por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, I, do CPC. O embargante alega omissão quanto à análise da tese de preclusão da nulidade por ausência de atuação do MP, sustentando a existência de nulidade de algibeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese jurídica da preclusão da nulidade processual pela ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, à luz da doutrina da nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da ausência de intimação do Ministério Público, reconhecendo tratar-se de vício objetivo e insanável, que não pode ser convalidado pelas partes ou suprido em grau recursal.

5. A tese da nulidade de algibeira foi enfrentada de forma suficiente, ainda que não com a terminologia exata usada pelo embargante, sendo afastada com fundamento na imprescindibilidade da atuação do MP em processos que envolvam interesses públicos relevantes.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais mencionados pelas partes nem a adotar suas teses jurídicas, bastando o enfrentamento da questão central de forma motivada.

7. Considera-se a matéria devidamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que o tribunal analisou os fundamentos relevantes do recurso, ainda que não de forma expressa ou literal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em ação que envolve interesse público configura nulidade objetiva e insanável, insuscetível de preclusão.

O enfrentamento implícito ou indireto de tese jurídica pela decisão recorrida afasta a alegação de omissão, desde que haja fundamentação suficiente sobre o ponto controvertido.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica discutida quando o tribunal a enfrenta de forma clara, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I, 279, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0801398-12.2020.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018004-42.2016.8.14.0040

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARÁ.

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 27470063

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28063310) opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face do ACORDÃO ID n. 27470063
,
para sanar omissão em acordão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, em razão da ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, na Ação Ordinária c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo
SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Em suma alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar tese jurídica expressamente suscitada nas razões do Agravo Interno, qual seja, a ocorrência de preclusão da alegação de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, circunstância que configuraria a chamada nulidade de algibeira.

Sustenta que, o autor da ação (SINTEPP) participou ativamente de todos os atos processuais, sem arguir o vício até a fase recursal, de modo que tal conduta violaria os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação processual. Argumenta que mesmo nulidades tidas como absolutas podem ser precluídas, conforme os arts. 276 e 278 do CPC, bem como precedentes do STJ.

Por fim, requer o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS o conhecimento e provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com eventual concessão de efeito modificativo, e, subsidiariamente, manifeste-se expressamente sobre a tese da nulidade de algibeira e sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas (ID n. 28215648), na ocasião o Sindicato sustenta que não há qualquer omissão no acórdão recorrido, tendo em vista que a decisão expressamente reconheceu a nulidade insanável pela ausência de intimação do Ministério Público, nos termos dos arts. 178, I, e 279 do CPC.

Afirma que a tese da nulidade de algibeira foi implicitamente afastada pelo acórdão, ao reconhecer que a omissão é vício objetivo e não depende da manifestação das partes. Ao final, requer que os embargos sejam rejeitados e reconhecido seu caráter protelatório, com eventual aplicação de multa.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar tese jurídica expressamente suscitada nas razões do Agravo Interno, qual seja, a ocorrência de preclusão da alegação de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, circunstância que configuraria a chamada nulidade de algibeira, na Ação Ordinária c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo
SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 27470063:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Antes, porém, de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa:

“Examinando atentamente os autos do processo, constato que o sindicato apelante está correto em sua alegação, uma vez que a sentença foi proferida sem a devida intimação prévia do representante do Ministério Público de primeira instância, conforme estabelece o artigo 178, I do Código de Processo Civil.

A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é essencial em processos que envolvam interesses públicos ou sociais, conforme expressamente previsto na legislação processual civil. Nesse sentido, a ausência de intimação do representante ministerial acarreta em irregularidade processual, comprometendo a validade da sentença proferida.

Considerando o disposto no artigo 178, III, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade da intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em litígios que envolvam interesse público ou social, e considerando que a matéria em debate nos presentes autos – a aplicação de verbas provenientes de precatório decorrente do FUNDEF - claramente envolve interesse público, entendo que era imprescindível a prévia intimação da Promotoria de Justiça antes do julgamento do mérito da presente ação.

Adicionalmente, verifico que as partes processuais, ou seja, o SINTEPP e o Município de Parauapebas, celebraram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante a Promotoria de Justiça de Parauapebas, cujo objeto consistia justamente na destinação dos recursos oriundos do precatório relacionado ao FUNDEF.

Diante disso, a ausência de intimação da Promotoria de Justiça, apesar da evidente necessidade de intervenção do órgão ministerial, acarreta a incidência da regra prevista no artigo 279, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não é intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

A jurisprudência deste Tribunal se manifestou quanto ao assunto, em recente decisão:

E M E N T A: C O N S T I T U C I O N A L. A D M I N I S T R A T I V O. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. sentença que declarou a nulidade de processo administrativo que condenou ex-gestor municipal do Município de Itaituba, ante o reconhecimento da nulidade da notificação no âmbito administrativo.

2. O Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, arguiu a nulidade da sentença, tendo em vista que o Ministério Público no 1º Grau não foi intimado, bem como que a ação versa sobre interesse público, na medida em que diz respeito a anulação de acórdão condenatório do TCEPA.

3. Nos exatos termos do art. 279, caput, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

4. O Acórdão declarado nulo pela sentença apelada condenou ex-gestor Municipal apelado pela ausência de prestação de contas em convênio celebrado pelo ente Municipal com o Estado do Pará. Interesse público evidenciado.

5. A intervenção do órgão ministerial quando o feito já se encontra em fase recursal não supre a falta de intervenção no primeiro grau de jurisdição, notadamente diante da expressa manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à configuração de prejuízo.

6. Preliminar suscitada pelo Ministério Público na condição de custus iuris acolhida para CASSAR a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau de Jurisdição, a fim de que o Ministério Público seja intimado para intervir no feito.

7. Julgamento da apelação prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801398-12.2020.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Assim, a sentença merece ser anulada para que o vicio seja devidamente sanado e nova sentença proferida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe provimento, decretando a nulidade da decisão apelada, devendo os autos serem remetidos ao Juízo a quo para que seja sanada o vício mencionado e nova decisão proferida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, uma vez que a matéria discutida nos autos, destinação de recursos provenientes de precatórios do FUNDEF e sua aplicação no financiamento da educação pública municipal, revela, inequivocamente, o interesse público de alta relevância, pois envolve verbas vinculadas ao direito fundamental à educação e, ademais, decorre de decisão judicial transitada em julgado proferida contra a União, com impacto direto na execução orçamentária e na gestão de políticas públicas municipais.

A ausência de intimação do Ministério Público no presente feito, representa inequívoco prejuízo aos interesses das partes, uma vez que o além de órgão de controle externo da Administração Pública, possui função institucional de proteger os interesses sociais difusos e coletivos, como o direito à educação e à boa aplicação dos recursos públicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a ação ordinária ajuizada pelo SINTEPP visando a vinculação de verbas do FUNDEF à educação municipal, cuja sentença foi anulada em sede de apelação cível, em razão da ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, conforme preceitua o art. 178, I, do CPC.

O ato embargado foi no sentido de que a ausência de intimação do MP configura vício processual insanável, não suprido pela atuação em grau recursal, tratando-se de nulidade objetiva que independe da provocação das partes. Além disso, o acórdão rejeitou expressamente a tese da nulidade de algibeira, ao afirmar que tal alegação não prospera diante da natureza do vício.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Ocorre que, conforme se observa, a alegação de nulidade de algibeira foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, ainda que não com as palavras exatas utilizadas pelo embargante, nos seguintes termos:

“A alegação de nulidade de algibeira não prospera, pois a omissão constitui vício objetivo que independe de manifestação das partes e não pode ser convalidado pelo decurso do processo sem a devida participação do Ministério Público.”

Verifica-se que, essa manifestação é suficiente para demonstrar que o argumento foi analisado e rechaçado de forma clara, fundamentada e compatível com a jurisprudência citada pelo próprio órgão colegiado.

Além disso, o julgador não está obrigado a responder a cada argumento de forma isolada, tampouco a citar todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que se enfrente a questão jurídica central, o que de fato ocorreu.

Por essa razão, embora os embargos sejam rejeitados, considera-se a matéria devidamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC, tendo em vista que as teses jurídicas suscitadas pelo embargante foram objeto de análise no acórdão embargado, ainda que não tenham sido acolhidas ou mencionadas de forma literal.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO PARAUAPEBAS
, em face de ACÓRDÃO ID n. 27470063, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026